Tribunal: TJSP
Processo: 0000655-37.2018.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000655-37.2018.8.26.0617, da Comarca de Jacareí, em que é apelante JEAN DO
NASCIMENTO ALGATE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao apelo para reduzir a pena imposta para 05 anos de reclusão e
pagamento de 500 dias-multa, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000655-37.2018.8.26.0617 -Voto no 35.012
2
APELAÇÃO no: 000065537.2018.26.0617 VOTO No 35.012
COMARCA: Jacareí
JUÍZO DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
APELANTE: JEAN DO NASCIMENTO ALGATE
APELADO: o MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS.
JEAN DO NASCIMENTO ALGATE foi condenado
pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de São
Paulo ao cumprimento de 05 anos e 10 meses de reclusão, no regime
inicial fechado e o pagamento de 583 dias-multa pela prática do delito
tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, negado o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformado
apela
o
acusado
buscando
a
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a
aplicação do redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas,
alteração do regime prisional, a concessão da substituição da pena
corporal por restritivas de direitos, a declaração da
inconstitucionalidade da pena de multa e aplicação da mesma nos
parâmetros do artigo 49 do Código Penal.
Regularmente processado e contrariado o recurso,
a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000655-37.2018.8.26.0617 -Voto no 35.012
3
desprovimento do apelo.
É o relatório.
O
acusado
foi
condenado
por
tráfico
de
entorpecentes porque no dia 04 de julho de 2018, por volta das
23:15 horas, na Rodovia Presidente Dutra, km 165, na cidade e
Comarca de Jacareí transportava 1,879 kg (um quilo e 879 gramas)
de maconha para fins de tráfico.
Segundo o apurado, policiais rodoviários federais
em fiscalização de rotina no pedágio pararam o veículo do réu,
revistaram-no e encontraram abaixo do estepe quatro tijolos de
maconha, que seriam transportados da capital até a rodoviária da
cidade de Taubaté.
Pelo
transporte
do
entorpecente
o
acusado
receberia a quantia de R$ 1.500,00.
A materialidade do delito encontra-se demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de
exibição e apreensão (fls. 12/14), laudo de constatação (fls. 19),
laudo de exame químico-toxicológico (fls. 44/45) e prova oral coligida
nos autos.
A autoria é certa.
Na fase policial, o acusado confessou o crime.
Em juízo, retratou-se, alegando que trabalha como
motorista de Uber e que na data dos fatos foi contratado para o
transporte da droga por um indivíduo no Terminal Jabaquara,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000655-37.2018.8.26.0617 -Voto no 35.012
4
Capital, para entrega a um indivíduo na Rodoviária de Taubaté, de
quem receberia a quantia de R$ 1.500,00, mas foi parado por
policiais rodoviários no pedágio de Jacareí, os quais encontraram a
droga escondida no porta-malas, sob o estepe.
Já os policiais rodoviários Saburo Iuki e Edson
Hiroyuki Tabuti, que não conheciam o réu anteriormente e, portanto,
nenhuma razão teriam para imputar a pessoa inocente a prática de
um delito tão grave, confirmaram que na data dos fatos, durante
fiscalização de rotina no pedágio da rodovia pararam o veículo
conduzido pelo acusado e fizeram revista, momento em que
encontraram abaixo do estepe quatro tijolos de maconha. O réu
admitiu que transportava a droga do Bairro de Interlagos, na
Capital, até a Rodoviária de Taubaté, e que receberia pelo transporte
a quantia de R$ 1.500,00.
Não há porque desacreditar das palavras dos
policiais. Nada há nos autos a indicar que estivessem mentindo
apenas para prejudicar pessoas inocentes.
É sabido que “são válidos os depoimentos dos
policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas
circunstâncias em que ocorreu o delito” (STJ, AgRg no Ag
1158921/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j.
17.05.11, DJ 01.06.11), como ocorre no caso em exame.
Diante da prova carreada aos autos, que conta
com a prisão em flagrante do acusado, a apreensão de grande

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000655-37.2018.8.26.0617 -Voto no 35.012
5
quantidade de maconha, a confissão extrajudicial e as palavras dos
policiais, a condenação era, mesmo, de rigor.
A
dosimetria
penal,
entretanto,
comporta
alteração.
A pena-base foi fixada em 1/6 acima do mínimo
legal, por conta da quantidade de entorpecentes apreendidos.
Contudo, na primeira fase, tratando-se de agente
primário, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, 05
anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.
Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes
a serem consideradas.
Após, tendo em vista a enorme quantidade de
entorpecentes apreendidos, é indicativo de que o acusado se dedica à
atividades criminosas, inviável a aplicação da benesse contida no
§4o, do artigo 33 da Lei antitóxicos.
Foi imposto o regime inicial fechado, que fica
mantido, pois, sob o prisma da suficiência, é o único compatível com
o delito de tráfico de entorpecentes, que tantas mazelas sociais têm
proporcionado, uma vez que se trata de crime que fomenta outras
espécies de ilícitos penais, provoca a degradação do indivíduo e da
família brasileira, desvia a juventude da busca de objetivos lícitos e
produtivos em favor do bem comum, tudo em troca de um único
escopo, o lucro do traficante. Quem promove este sistema e estimula
a degradação alheia, merece repreensão severa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000655-37.2018.8.26.0617 -Voto no 35.012
6
Observa-se que não há qualquer ilegalidade na
fixação do regime inicial como fechado e nem ofensa às Súmulas 718
e 719, do Excelso Supremo Tribunal Federal e 440 do STJ, pois os
fatos concretos e as circunstâncias judiciais concretamente aferidas
devidamente extraídos dos autos demonstram não ser recomendável
a adoção de regime prisional diverso do fechado, sobretudo para não
se provocar afrouxamento excessivo e intolerável estímulo ao
criminoso, forjando, em seu espírito, a sensação de uma ilusória
impunidade.
Sob os mesmos fundamentos e pelo quantum de
pena imposta é incabível a substituição da pena corporal por
restritiva de direitos.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
apelo para reduzir a pena imposta para 05 anos de reclusão e
pagamento de 500 dias-multa, nos termos do acórdão.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora